Tribunal: TJMT
Processo: 1022116-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022116-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (AGRAVANTE), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), ICBC DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 17.453.575/0001-62 (AGRAVADO), FABIANA BRUNO SOLANO PEREIRA - CPF: 253.497.898-56 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THOMAS BENES FELSBERG - CPF: 007.587.878-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO TERMINATIVA DE PROCEDÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE SUBMISSÃO DE CRÉDITO REPRESENTADO PELO CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO AOS EFEITOS RECUPERACIONAIS – IMPOSSIBILIDADE – EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA QUE NÃO IMPLICOU EM NOVAÇÃO QUANTO AO CRÉDITO QUE ORIGINOU O
CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO (ACC)
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A
nota promissória emitida como garantia ao contrato de adiantamento de câmbio não resultou em novação quanto ao crédito que deu origem ao ACC, possuindo caráter “pro solvendo” (compromisso de pagamento), não tendo ocorrido substituição da obrigação originária, e tendo em vista que o mesmo não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, por expressa disposição dos artigos 49, §4o e 86, II da LREF, referido crédito deve ser excluído do quadro geral de credores.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AFG BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Impugnação de Crédito
” (Proc. no 1010156-89.2021.8.11.0041), oposta incidentalmente nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” (Proc. no 1048110-09.2020.8.11.0041), formulado pela agravante em face de seus credores, entre eles o impugnante/agravado ICBC DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A., julgou procedente a impugnação para “
reconhecer a extraconcursalidade do crédito representado pelo Contrato de Adiantamento de Câmbio 235818799, no valor de face de US$ 8 milhões
”, determinando sua exclusão do QGC, por entender que “
a emissão da nota promissória (no valor de US$ 9,6 milhões) não implicou em novação quanto ao crédito que deu origem ao (Contrato de Adiantamento de Câmbio – ACC)
”, e, portanto, a obrigação nele constante “
não foi extinta com a emissão e entrega do título cambial ao credor
”, devendo ser reconhecida “
a natureza ‘pro solvendo’ da nota promissória (cuja emissão) teve como finalidade garantir a dívida
” (cf. Id. no 112362964).

A agravante reafirma “
a substituição da obrigação contida no ACC pela nota promissória
”, repetindo que o título foi emitido em “
caráter ‘pro soluto’, o que acarreta a necessária concursalidade do crédito, uma vez que não há na Lei de Recuperação de Empresas qualquer previsão de afastar de seus efeitos obrigações oriundas de títulos de crédito sem constituição de garantia fiduciária
” (sic – cf. Id. no 112362954 - pág. 6).

Insiste em que “
não há no corpo da nota promissória, ou no corpo do ACC, qualquer vinculação entre os instrumentos
”, frisando que “
a nota promissória alterou a data de vencimento anteriormente prevista no ACC, que passou a ser à vista
”, o que, segundo ela, “
significa que o ICBC, visando aumentar o número de possíveis coobrigados dos valores entregues à recuperanda, além de permitir sua imediata exequibilidade, entendeu por bem sujeitar-se ao regime de Direito Cambiário
”, sendo, pois, inegável “
que esse título de crédito substituiu e alterou a obrigação originária do ACC
” (sic – cf. Id. no 112362954 - pág. 6/8).

Sustenta que “
a Solicitação de Desembolso, bem como a troca de e-mails, utilizados como alicerce da decisão agravada para entender que a nota promissória não passava de garantia do ACC, apenas revelam ao contrário
”, pois, na realidade, indicam que o credor “
fez a transferência de recursos à recuperanda por meio do ACC e preferiu, em razão da previsão de vencimento à vista e possibilidade de alargar o número de coobrigados (avalistas), que a obrigação fosse substituída pela nota promissória
”, sendo irrelevantes para essa discussão “
a simples menção da palavra ‘garantia’ constante da Solicitação de Desembolso
” e também “
o fato de a nota promissória ter sido emitida no mesmo dia que o ACC
” (sic – cf. Id. no 112362954 - Pág. 9/11).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja julgada improcedente a impugnação de crédito, “
reconhecendo, assim, o que nota promissória substituiu e alterou substancialmente o ACC e, por esse motivo, deve se sujeitar ao feito recuperacional
”, mas, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 112362954 - Pág. 14).

A decisão vinculada ao Id. no 113883999, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado apresentou contrarrazões, com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do agravo (cf. Id. no 115047980).

A administradora Judicial manifestou-se nos autos “
pela exclusão do valor constante na lista de credores em favor do ICBC do Brasil Banco Múltiplo S.A, no montante de USD 9.600.000,00, classe quirografária, em razão da Nota Promissória figurar como uma garantia ao Adiantamento do Contrato de Câmbio, e em razão dessa espécie negocial (ACC) não ser contemplada no rol de créditos sujeitos ao procedimento recuperacional, nos termos do art. 49, §4o c/c art. 86, II da LR
F” (cf. Id. no 115047984).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 115292042).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada acolheu a impugnação de crédito oposta pelo credor/agravado sob os seguintes fundamentos:

“Não há dúvida acerca do fato de que que o contrato de adiantamento de câmbio (ACC) não se submete aos efeitos da recuperação judicial, por expressa disposição dos artigos 49, §4o e 86, II da LREF. Entretanto, no caso em análise, a Recuperanda também emitiu uma nota promissória, avalizada por seus quatro sócios, Felipe Funari Lobaczewski Alves, Guilherme Funari Lobaczewski Alves, Cláudia Maria Funari Lobaczewski Alves e Aurimar Alves, em favor do credor ora impugnante que, de acordo com este último, presta-se a garantir as obrigações do contrato de adiantamento de câmbio, tendo sido entregue em caráter pro solvendo.

Contrapondo-se a tais argumentos, a recuperanda sustenta que não consta na nota promissória em questão qualquer vinculação com outro negócio jurídico, não havendo também qualquer referência no contrato de adiantamento de câmbio acerca da emissão de título cambiário em garantia, bem como que a nota promissória emitida possui características próprias e diferentes das obrigações do ACC, circunstâncias que levariam à conclusão de que “o impugnante aceitou a nota promissória em substituição do ACC, diante de seu caráter pro soluto”, submetendo-se o título cambial aos efeitos da recuperação judicial.

Destarte, a questão deve ser resolvida analisando a alegada perda da autonomia da nota promissória, característica essa que faz com que as obrigações constantes na cambial não se confundam com o negócio jurídico que lhe deu origem, bem como da abstração que consiste na desvinculação do título com a relação negocial da qual origina.

Por certo que de todo título de crédito podem decorrer direitos abstratos, quando desvinculados da relação do qual se origina ou causais, quando vinculadas àquela, sendo que, regra geral, o título será causal quando houver causa prevista em lei necessária a sua criação e emissão e, em contrapartida, será abstrato quando não houver.

Dentre os títulos eminentemente abstratos, encontra-se a nota promissória, que importa para o caso em exame, sendo recorrente a discussão acerca da autonomia e abstração da nota promissória vinculada a contrato.

Nesse ponto, vale destacar que de acordo com os ensinamentos de Fábio Ulhoa Coelho, não é a vinculação a um contrato que retira da cambial sua autonomia e abstração, mas sim sua circulação (...).

Nesse contexto, pode-se afirmar que a autonomia e a abstração da nota promissória não visa proteger o credor que a emitiu em razão do negócio feito diretamente com o devedor, mas sim tutelar o direito de terceiro, estranho ao negócio que lhe deu origem, que tenha recebido o título em virtude de eventual cessão de crédito (endosso cambial), posto que, neste último caso a nota promissória será autônoma e abstrata, de modo que contra esse credor não se poderá admitir a discussão da causa subjacente à cambial.

Por conseguinte, permanecendo a nota promissória em poder do credor original, ou seja, não tendo ocorrido sua circulação, esse título perde a característica da autonomia e abstração, sendo então admitida a discussão da relação jurídica que lhe deu origem, circunstância essa que, contudo, não retira da nota promissória a qualidade de título executivo, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. (...)

O contexto probatório dos autos demonstra que a nota promissória no valor de USD 9.600.000,00 foi emitida em razão do negócio jurídico que resultou no contrato de adiantamento de câmbio. Isso porque, apesar de não constar expressamente tal vinculação na própria nota promissória ou no ACC, na Solicitação de Desembolso juntada pelo ora impugnante, foi mencionada a existência de título com capacidade de cobertura de 120% do valor do contrato, tendo assim equivalência com o valor da nota promissória acima indicado.

Os e-mails trocados entre a ICBC e a Recuperand também revelam que a relação negocial entre as partes foi concluída mediante a assinatura do CCA, da nota promissória e da solicitação de desembolso.

Uma vez reconhecida a vinculação e a acessoriedade da nota promissória em questão faz-se necessário distinguir se sua emissão deu-se de forma pro solvendo, ou seja, como garantia do cumprimento do ACC, ou se a entrega do título tem caráter pro soluto, hipótese em que tem a finalidade de extinguir a obrigação anterior contida no referido contrato de adiantamento.

A despeito da alegação da Recuperanda de que a emissão da nota promissória se deu em substituição ao ACC, os documentos juntados pelo impugnante e não contestados pela devedora, sobretudo o teor da Solicitação de Desembolso, demonstram que o título foi emitido como garantia do ACC.

Ademais, as correspondências eletrônicas trocadas entre as partes deixam claro que as devedoras tinham ciência de que a nota promissória estava vinculada ao ACC, tendo sido emitida como garantia e em caráter pro solvendo, não podendo as Recuperanda alegar desconhecimento. (...)

Nesse passo, impende destacar que embora a Administração Judicial tenha, por ocasião da análise da divergência apresentada pelo ora impugnante, manifestado no sentido de manter o crédito arrolado na recuperação judicial por entender pela desvinculação da promissória com o crédito oriundo do ACC e pelo caráter pro soluto do título; em momento posterior, quando instado a manifestar na presente impugnação opinou pela exclusão do valor constante na lista de credores em favor do ICBC, consignando o seguinte:

“Em uma análise mais acurada aos documentos acostados ao feito, nota -se que restou demonstrado que a negociação realizada entre as partes resultou no ACC no 235818799, no valor de USD 8.000.000,00, contratado em 31.03.2020, uma Nota Promissória no valor de USD 9.600.000,00 e uma solicitação de desembolso. Em que pese não haver vinculação da NP com o ACC, a solicitação de desembolso informa a constituição de uma nota promissória que garante 120% do valor o ACC, montante que corresponde ao valor da NP sem vinculação.

Ademais, nas trocas de e -mail entre a recuperanda e a instituição financeira banco revelando a negociação realizada entre as partes (id 51743022 e id 51743031), sendo encaminhado pela devedora, na mesma data o ACC, a nota promissória (constando expressamente que a empresa e os acionistas avalizaram a operação) e a solicitação de desembolso. Ainda, em consulta ao Sisbacen, revela que o ACC 235818799 ainda está ativo (id 51743037). Desse modo, pela análise dos documentos acostados, a nota promissória firmada possui condão de garantir a dívida constante no ACC, inexistindo substituição das obrigações. (...).

Impende destacar que exigir que a vinculação da nota promissória ao ACC dependa de expressa disposição nesse sentido contraria as provas contidas nos autos que revelam que a devedora tinha plena ciência de que o título foi emitido para prestar-se como garantia do negócio jurídico estabelecido por meio do contrato de adiantamento de câmbio.

Assim, considerando que a emissão da nota promissória em questão não implicou em novação quanto ao crédito que deu origem ao ACC ou, melhor dizendo, que a obrigação constante no contrato de adiantamento de câmbio não foi extinta com a emissão e entrega do título cambial ao credor, que teve como finalidade garantir a dívida, é forçoso reconhecer a natureza pro solvendo da nota promissória.

Por conseguinte, não tendo ocorrido substituição da obrigação contida no contrato de adiantamento de câmbio, e tendo em vista que o mesmo não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, por expressa disposição dos artigos 49, §4o e 86, II da LREF, o referido crédito deve ser excluído do quadro geral de credores” (cf. Id. no 112362964).

As razões recursais trazem discussão retórica da inexistência de vinculação da nota promissória ao contrato e repetição da tese de submissão do crédito aos efeitos recuperacionais.

Ocorre que, está demonstrado nos autos, que a nota promissória no valor de USD 9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil dólares estadunidenses) foi emitida em razão do negócio jurídico que resultou no contrato de adiantamento de câmbio, tanto que a solicitação de desembolso faz expressa referência ao fato de que a nota promissória é uma garantia do ACC, equivalente a 120% (cento e vinte por cento) sobre o valor total do próprio ACC (cf. doc. Id. no 115047982 - pág. 2).

Assim, ao contrário do que alega a recuperanda/agravante, é incontroverso que a nota promissória foi emitida como garantia ao ACC, possuindo caráter “pro solvendo” (compromisso de pagamento), e resulta no reconhecimento da extraconcursalidade do crédito, já que o contrato de adiantamento de câmbio (ACC) não se submete aos efeitos da recuperação judicial, por expressa disposição dos artigos 49, §4o e 86, II da LREF;
verbis
:

Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 4o.

Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial
a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

Art. 86.
Proceder-se-á à restituição em dinheiro:

(...)

II
– da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional,
decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação
, na forma do art. 75, §§ 3o e 4o, da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente;

Ademais, a Administradora Judicial manifestou-se nos autos, inclusive nesta instância recursal “
pela exclusão do valor constante na lista de credores em favor do ICBC do Brasil Banco Multiplo S.A, no montante de USD 9.600.000,00, classe quirografária, em razão da Nota Promissória figurar como uma garantia ao Adiantamento do Contrato de Câmbio, e em razão dessa espécie negocial (ACC) não ser contemplada no rol de créditos sujeitos ao procedimento recuperacional, nos termos do art. 49, §4o c/c art. 86, II da LRF
”

(cf. Id. no 115047984).

Sob tal enfoque, reconheço que não há qualquer reparo a ser feito na r. decisão agravada, pois, sendo a nota promissória uma garantia do ACC, emitida em evidente caráter “pro solvendo”, sem finalidade de novação da obrigação, até mesmo porque, se realmente houvesse o “animus novandi”, deveria constar expressamente em cláusula no ACC ou nos demais instrumentos vinculados à operação que demonstrasse a intenção dos contratantes em substituir o ACC por outro título autônomo e sem vinculação ao contrato principal, o que no caso não ocorreu.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022